Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Processo : 0710096-46.2019.8.07.0018 DESPACHO Diante da petição apresentada pelos apelantes[1], instruída com documentos, em observância ao art. 437, § 1o, do CPC, ao Distrito Federal para manifestação de direito. Prazo: 30 (trinta) dias, já computado em dobro (art. 183, caput, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23558018.